Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, c/c art. 40, III, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos agentes penitenciários que encontraram os entorpecentes escondidos dentro das frutas que a ré estava levando para dentro do estabelecimento prisional, bem como a confissão espontânea da corré, comprovando com a necessária certeza a prática do crime.
2. A palavra dos agentes estatais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.